Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar sua então esposa.
2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento das testemunhas, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.
4 – Apelação conhecida e desprovida.